Tribunal: CARF
Processo: 10280.720394/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720394/2017-27
ACÓRDÃO
1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A
REFORMAR A RECISÃO. ART. 114, § 12 DO RICARF. CONCORDÂNCIA COM O
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.
A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar pontos trazidos na decisão que ora se objurga, sendo ausentes,
portanto, fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada.
Nesses casos o art. 114, § 12, I, do, RICARF autoriza que a fundamentação
da decisão que julga o Recurso Voluntário pode ser atendida mediante a
declaração da concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
solução essa adotada neste caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 02-77.775 - 4a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 28 de novembro de 2017, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a sociedade acima identificada foram lavrados Autos de Infração de
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL), fundados nos mesmos elementos de prova, como segue:

Foi também cobrada multa regulamentar, no valor de R$ 22.500,00 (fls 322 e
323), por falta de atendimento a intimação para apresentar a escrituração
contábil digital (ECD) exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999.
O Relatório Fiscal de fls. 287 a 289 informa que a interessada, tendo recebido
intimação a comprovar a efetividade de diversos valores registrados como custos,
apresentou apenas parte destes comprovantes, conforme planilha ―RESUMO
DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS‖, de fls. 265 e 266 dos autos.
Prossegue o Relatório Fiscal:
Os custos não comprovados foram objeto de lançamento de ofício inserto
no processo administrativo n° 10280.720.394/2017-27 resultando no crédito
tributário abaixo:
IRPJ - R$ 7.986.209,57 CSLL- R$2.875.035,42
MULTA
O sujeito passivo apresentou arquivos magnéticos contendo sua
escrituração contábil mas não efetuou, até encerramento da presente ação
fiscal, sua regularização junto ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED).
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
3
Como não foi efetuada a regularização junto ao SPED foi lançada a multa de
acordo com o Inciso II, do art. 57 da MP n° 2.158-35 de 24/08/2001 e
alterações promovida pela Lei n° 12.873/2013.
[...]
Ciente em 31 de março de 2017 (fl. 327), a interessada apresentou, em 28 de abril
de 2017 (fl. 331), a impugnação de fls. 333 a 371, a seguir resumida.
Principia por afirmar que o ―indigitado auto de infração [...] apresenta flagrante
inconstitucionalidade [...], ao glosar as despesas da contabilidade da impugnante,
todas comprovadas‖ e tece considerações sobre matéria constitucional.
Afirma que ―o ônus de demonstrar os elementos que deram ensejo à ocorrência
do fato gerador é do Poder Público‖ e que
O auto de infração impugnado [...] encontra fundamento em mera
presunção, eis que, utiliza-se de indício de que inexistem comprovações,
quando em verdade tudo foi devidamente escriturado pela legislação
vigente, tendo-se, ainda, respaldo em documentação idônea, apresentada
na presente fiscalização. [...]
Aduz que
[...] Havendo, no caso, da devida escrituração das despesas, bem como a
apresentação dos documentos comprobatórios na fiscalização, caberia ao
Fisco demonstrar cabalmente a inidoneidade daqueles a fim de legitimar a
glosa de despesas. Lembre-se que o ônus é do Fisco. Somente por isso, já
resta evidente a total inconsistência do Auto de Infração lavrado contra a
impugnante.
[...]
Ao contrário do exposto no relatório fiscal, em todo o processo de
fiscalização, a contribuinte sempre buscou demonstrar a veracidade dos
custos, seja pela veracidade de sua contabilidade, que não foi
desconsiderada, seja pela documentação comprobatória acostada aos
autos
Como citado, os próprios documentos anexados pela fiscalização ás fls.,
comprovam a efetividade das despesas.
Sendo assim, é preciso ter em mente que, para a apuração de renda (no
sentido do art. 43 do CTN, como aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica), bem como o lucro pesam preponderantemente o confronto entre
entradas e despesas, ambas devidamente identificadas.
Havendo, no caso, da devida escrituração das despesas, bem como a
apresentação dos documentos comprobatórios na fiscalização, caberia ao
Fisco demorstrar cabalmente a inidoneidade daqueles a fim de legitimar a
glosa de despesas. Lembre-se que o ônus é do Fisco.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
4
[...]
Assegura que ―sempre buscou demonstrar a veracidade dos custos, seja pela
veracidade de sua contabilidade, que não foi desconsiderada, seja pela
documentação comprobatória acostada aos autos” e retorna à tese de os
lançamentos se baseariam em mera presunção.
Em seguida, afirma que os Autos de Infração não se adequariam ao que preceitua
a Lei no 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, com as palavras:
[...] o auto e infração e respectivo relatório fiscal que o acompanha, não
descrevem pormenorizadamente as infrações e os valores — de forma
individualizada, a compor o montante das glosas a título de IRPJ e CSLL.
Indaga, com respeito à planilha ―RESUMO DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS‖:
Consta na planilha acima que os custos não foram aceitos, por suposta não
comprovação.
Não comprovação de quê?
a) das notas fiscais?
b) da contabilidade?
c) dos pagamentos?
A resposta não consta do auto de infração, sendo que o contribuinte
apresentou as suas DACON's, todas as suas contas contáveis, comprovando
a legitimidade das despesas.
A planilha análise dos créditos, também traz valores não encontrados na
contabilidade e nas notas fiscais, impossibilitando a apresentação da
competente defesa.
Várias notas fiscais, como por exemplo as abaixo identificadas, estão
devidamente comprovadas — E AS DEMAIS JÁ ANEXADAS:
a) nota de 04/05/2012 no valor de R$ 50.000,00
b) nota de 05/12/2012 no valor de R$ 160.000,00
c) nota de 01/08/2012 no valor de R$ 12.000,00
d) nota de 11/01/2012 no valor de R$ 100.000,00
e) nota de 06/11/2012 no valor de R$ 150.000,00
Outras notas, espalhadas em contas contábeis, comprovam todos os custos,
em especial as notas fiscais anexadas às fls. 207 a 258 dos autos.
NÃO HÁ NENHUM, ASSIM, NENHUM MOTIVO CLARO PARA AS GLOSAS DOS
CUSTOS. UMA VEZ QUE SÃO PRODUTOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS AO
DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA E QUE DEVEM COMPOR A
APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL, COMO DE FATO, COMPÕEM.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
5
Ora, a conta contábil, CITADA NO AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO FISCAL,
evidencia uma infinidade de lançamentos DENTRO DE UMA MESMA
RUBRICA, POR EXEMPLO, "ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS",
sendo impossível precisar a quais notas fiscais dentro dessa mesma conta
contábil, o agente fiscal está se referindo, não se conseguindo identificar,
até mesmo para defesa, a quais notas fiscais o agente fiscal se refere.
Era preciso, para fins de correção do auto de infração e se possibilitar a
defesa, identificar um a um os lançamentos contábeis para se saber como o
Fisco apurou esses valores e, possibilitar ao contribuinte comprovar com os
lançamentos correspondentes e os respectivos documentos que dão suporte
à sua contabilidade.
[...]
Ora, não é preciso muito esforço para se concluir que a fundamentação
contida no auto de infração é completamente sem motivação, abarca
diferentes tipos de lançamentos e, no caso especifico da lmpugnante, não
discrimina a quais notas fiscais se refere, impossibilitando a sua defesa.
[...]
Sob o título ―VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL‖, aborda os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, para
[...] concluir pela nulidade do ato administrativo de exclusão, uma vez que
praticou ato sancionador, sem identificar claramente as razões que levaram
à tributação, tampouco sem identificar as notas fiscais e os lançamentos de
forma pormenorizada, e que são essenciais à ampla defesa e ao
contraditório, conforme acima mencionado.
Retorna ao tema da necessidade de
[...] identificar todas as circunstâncias inerentes ao caso, como por exemplo,
todas as notas fiscais que serviram de suporte para a glosa nos meses de
janeiro e de fevereiro [...].
Afirma que este seria ―um caso peculiar‖ e pede
[...] a conversão do julgamento em diligência com o objetivo de confirmar a
total ausência de comprovação dos custos, como a existência das notas
fiscais ora apresentadas.
[...]
Bem por isso, forçosa a necessidade de conversão em diligência para a
análise da legitimidade dos créditos de PIS/COFINS, conforme razões
explicitadas, convertendo-se os autos em diligência, a fim de que todos os
elementos fáticos possam promover a correta e completa apreciação
jurídica das questões levantadas, como medida de legalidade e fiel
observância ao devido processo legal e verdade material.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
6
Opõe-se tanto à cobrança de juros moratórios equivalentes às taxas apuradas no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) quanto à da multa por
lançamento ex officio, esta porque, em suas palavras, ―ofende aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade [...] e da proibição do confisco [...]‖, embora
conceda que ela deveria ―ser reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por
cento), de conformidade com o art. 61, § 2°, da Lei n. 9.430/96‖.
Alega a ―impossibilidade de incidir juros sobre a multa‖.
Quanto à multa regulamentar, afirma ser ―irrazoável e não existir, na lei, outra
forma de lançar referido descumprimento‖, além de não ter ―relação de
adequação e proporcionalidade com a conduta praticada, sendo um valor muito
alto‖.

A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão
da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
JUROS DE MORA
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal e não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa
SELIC.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
MATÉRIA CONSTITUCIONAL – VEDAÇÃO DE EXAME
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, indeferindo-se o
pedido neste sentido que deixar de atender a tais requisitos.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2013
DEVER DE BOA GUARDA DE DOCUMENTOS
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2013
Mantida em sua integridade o lançamento de IRPJ, igual sorte há de caber àquele
que dele decorre, em razão da identidade dos elementos probatórios que os
fundamentam.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário de fls. 397/439
reiterando as mesmas alegações apresentadas na impugnação. Destaque-se que o Recurso
Voluntário é praticamente idêntico à impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, trata-se de Recurso interposto contra Decisão da
DRJ/MG que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de votos,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
8
manter os autos de infração que lançaram IRPJ e CSLL em face da impugnante, bem como
estabeleceram multa regulamentar de R$ 22.500,00, também em face da impugnante, por falta de
atendimento da intimação para apresentar a escrituração contábil digital (ECD).
Após analisar os fundamentos de defesa e cotejar as provas dos autos, entendo que
a recorrente não logrou êxito em rechaçar os pontos que culminaram na autuação, bem como,
conforme já exposto apenas repisou os argumentos já insertos na oportunidade da impugnação.
Nesse contexto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do
RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância
com os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que o recurso voluntário
não impugna de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão
de primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, no que diz respeito as matérias
tratadas pela decisão recorrida, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a
fazer parte do presente julgado, in verbis:
Em seu introito, a interessada faz alegações genéricas de estofo constitucional,
cujo exame em sede de julgamento administrativo é vedado pelo artigo 26-A do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, como segue:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Sua assertiva de que incumbiria ao Fisco, na pessoa do Autor do feito,
―demonstrar os elementos que deram ensejo à ocorrência do fato gerador‖ tem
valor apenas retórico. No caso, o Autor do feito não lhe imputou uma ação (tal
como, por exemplo, manter saldo credor de caixa), mas uma omissão, qual seja, a
não comprovação da efetividade dos custos registrados em sua contabilidade e
relacionados na planilha “RESUMO DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS”. Ou seja,
caberia a ela, impugnante, fazer prova de que houve tais custos, e não ao Fisco
demonstrar que eles não existiram. Dito de outra forma, a impugnante tenta
atribuir ao Fisco o ônus da produção de prova negativa, algo inexistente no
sistema jurídico pátrio.
A impugnante alega que o feito fiscal se basearia em presunção, o que não
corresponde à verdade; não se trata de fazer uma exigência com base em indícios
mediatos, com o os arrolados no artigo 281, e seus incisos, do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999.
Aqui, diversamente, constata-se que a interessada não atendeu a uma condição
necessária para a dedutibilidade dos custos por ela computados na apuração de
seu lucro real: a comprovação da efetividade destes mesmos custos, pela exibição
dos respectivos documentos. Cabe lembrar que a boa guarda deste conjunto
probatório – que a favoreceria – é exigência do artigo 264 do mesmo RIR/1999:
(...)
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
9
Intimada a apresentar tais comprovantes, a interessada deixou de apresentar
aqueles correspondentes aos registros contábeis discriminados na Planilha
―RESUMO DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS‖, o que levou o Autor do feito a
realizar o lançamento.
Em outros pontos, insiste, à saciedade, em variantes da afirmação de haver
apresentado a totalidade dos referidos comprovantes e que caberia à Autoridade
Fazendária ―demonstrar cabalmente a inidoneidade‖ dos mesmos. Ora, em
nenhum momento glosou-se algum documento por inidôneo; glosaram-se itens
de custo por falta de qualquer documento que lhes desse respaldo.
A alegação de que os lançamentos em exame vulnerariam a Lei no 9.784, de 1999
também não condiz com a verdade. A interessada escreve que ―consta na
planilha [...] que os custos não foram aceitos, por suposta não comprovação‖
para, em seguida, simular completo desconhecimento do assunto (...)
Ora, causa estranheza a alegação deste desconhecimento em sede de julgamento
administrativo, pois, durante a fiscalização, o Autor do feito intimara a interessada
a comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, os lançamentos
contábeis discriminados em planilhas anexadas aos Termos de Intimação de no 3,
no 5 e no 6 (vide fls. 27, 192 e 196). Embora houvesse 35 lançamentos
questionados na primeira intimação, 36 na segunda e 121 na terceira, a
interessada não teve a mínima dificuldade em compreender de que se tratava,
limitando-se, em cada ocasião, a encaminhar parte dos documentos cobrados,
sem maiores questionamentos. Logo, este argumento é inaceitável.
A alusão a ―ato administrativo de exclusão‖, feita sob o título ―VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL‖, constitui matéria estranha ao litígio e, portanto, não
deve ser examinada.
O pedido de conversão de julgamento em diligência deve ser indeferido por não
haver sido formulado nos termos do artigo 16, inciso III e § 1o, do Decreto no
70.235, de 1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
10
Ademais, é dispensável a adoção de tal providência, uma vez que não há pontos
obscuros no processo, devendo ser indeferida também em razão do teor do artigo
18, do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Quanto aos juros moratórios, é cediço que o artigo 161, § 1o, do CTN autoriza sua
cobrança a taxas diferentes de 1% ao mês:
Art. 161. [...]
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.
E é igualmente curial que a adoção da taxa SELIC como referencial de tais
encargos deriva da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu artigo 61, §
3°, combinado com artigo 5o, § 3o, da mesma Lei.
A multa por lançamento de ofício é exigida por força do artigo 44, inciso I,
também da Lei no 9.430, de 1996. A alusão a princípios supostamente vulnerados
por este diploma legal pertence à seara do controle constitucional das leis e seu
exame é expressamente vedado a este órgão judicante, em face do que
determina o já referido artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, cabendo
ressaltar a absoluta falta de discricionariedade da autoridade fazendária,
determinada pelo parágrafo único do artigo 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O crédito tributário impugnado não inclui juros cobrados sobre multa de ofício e,
portanto, inexiste litígio a este respeito, por se tratar de matéria alheia ao
processo.
Para o exame dos documentos de fls. 374 e 376 a 378, capeados pela
impugnação, cabe, inicialmente, recordar que os itens glosados, conforme
planilha ―RESUMO DOS CUSTOS NÃO COMPROVADOS‖, enquadram-se em uma
das seguintes categorias:

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
11
Ora, os documentos juntados pela impugnante são inaceitáveis, pois o de fls. 374
não se encontra na mencionada planilha – e, portanto, não corresponde a
nenhuma glosa, encontrando-se, a rigor, à margem do presente litígio – e os de
fls. 376 (―Jogo de cama com guarda-roupa‖), 377 (―Pallets em madeira‖ e
―prateleiras‖) e 378 (―Módulos tipo prateleira‖) representam aquisição de bens
do ativo e, portanto, não se enquadram em nenhuma das categorias da tabela
acima.
Por fim, quanto à multa regulamentar, as objeções da impugnante são de ordem
genérica e só podem ser vistas como tendo caráter de contestação à
constitucionalidade do diploma legal que a instituiu; por este motivo, seu exame é
vedado em sede de julgamento administrativo, pelos mesmos motivos já
expendidos.
A jurisprudência e a doutrina apresentadas pela impugnante não gozam do status
de legislação tributária, nos termos do artigo 96 e seguintes do CTN.
Mantida em sua integridade o lançamento de IRPJ, igual sorte há de caber àquele
que dele decorre, em razão da identidade dos elementos probatórios que os
fundamentam.
Em assim sucedendo, voto por (a) INDEFERIR o pedido de realização de diligências
e (b), no mérito, considerar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo em sua
integridade o crédito tributário exigido.

Dessa forma, pelos mesmos fundamentos acima, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada posto que ao lançamento foi devidamente motivado, e, no mérito, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário para manter o lançamento de IRPJ e CSLL, bem como a multa
regulamentar por falta de atendimento a intimação para apresentar a escrituração contábil digital
(ECD) exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 e Inciso II, do art. 57
da MP n° 2.158-35 de 24/08/2001 e alterações promovida pela Lei n° 12.873/2013.
Apenas para complementar o julgado, cabe mencionar a aplicação da Súmula CARF
no 2 e Súmula CARF no 4 para mencionado a incompetência do CARF para se pronunciar a respeito
da inconstitucionalidade de lei tributária e para aplicação dos juros moratórios, in verbis:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula Carf no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Dispositivo
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.244 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720394/2017-27
12
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 453
DF CARF MF
Original